Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701600-61.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA CUNHA DA COSTA APELADO: LIDIA ANDRADE DE CARVALHO D E S P A C H O A apelada Lídia apresentou a petição ID 13964721 informando que a apelante Célia não obedeceu a determinação de não circular com o veículo e que transferiu o automóvel junto ao Detran/DF a terceiro. Em resumo, pede a reintegração de posse e a aplicação de novas medidas coercitivas. O feito encontra-se aguardando julgamento de recurso de apelação em sessão presencial, marcada para o dia 04/03/2020. As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser efetuadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 15